Tribunal: TJSP
Processo: 1016107-07.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária de bem móvel. Sentença de improcedência, declarando purgada a mora com determinação de restituição do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, em favor do Réu. Recurso da Autora que comporta acolhimento. Incontroverso nos autos que o Réu efetuou o pagamento da parcela deixada em aberto, após a propositura da ação de busca e

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária de bem móvel. Sentença de improcedência, declarando purgada a mora com determinação de restituição do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, em favor do Réu. Recurso da Autora que comporta acolhimento. Incontroverso nos autos que o Réu efetuou o pagamento da parcela deixada em aberto, após a propositura da ação de busca e apreensão. Manifesto inadimplemento do contrato de financiamento, levando ao vencimento antecipado de todas as obrigações contratuais, nos termos do art. 2.o, § 3.o do Decreto Lei. 911/69, não havendo que se falar em oportunização para pagamento somente das parcelas em atraso nesse momento processual. Consolidação da posse e propriedade em favor do credor fiduciário. Sentença reformada para julgar procedente a ação de busca e apreensão. RECURSO PROVIDO.